Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTO ESCOLA. DEMORA EXCESSIVA. MARCAÇÃO DE AULAS E DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou extinto o feito, sem mérito, em razão da perda parcial do objeto, no que tange a agendamento da prova final junto ao Detran e liberação de duas aulas práticas, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Julgou, ainda, parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização monetária e juros de mora a partir da decisão. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58942280). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, em relação a suposta demora na marcação das aulas e prova, foi devidamente explicado que o sistema do Detran-DF se encontrava com erro, o que tornava impossível a marcação de aulas, bem como a marcação de provas, conforme se extrai dos protocolos juntados aos autos. Afirma que a requerida, dentro de sua competência, sempre tentou de todas formas possíveis resolver administrativamente junto ao órgão administrador tais inconsistência. Alega que, conforme se extrai da planilha individual da requerente, todas suas aulas continham erro de marcação, pois o sistema do DETRAN, se encontrava com erro, sendo proibido a realização das aulas, bem como, a marcação da prova prática. Conclui que é de fácil verificação a ocorrência de entraves administrativos, que em pouco tempo foram resolvidos, mas que impediram a marcação de aulas e provas. Aduz que em momento algum a Apelada comprovou junto aos autos motivos que viessem embasar a condenação por danos morais, diante da prestação do serviço realizado com excelência ao qual a Apelada logrou êxito de primeira em todos exames aplicados pelo DETRAN, ainda restando 3 (três) meses para o término do contrato. Ao final, requer que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.
4. Sem contrarrazões (ID 58942289).
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as partes realizaram contrato de prestação de serviços em 11/05/2023 (ID 58942265) e a autora somente realizou sua prova prática para obtenção de carta de habilitação em março de 2024 (ID 58942267). Não houve comprovação de qualquer motivo idôneo a justificar a demora excessiva na marcação das aulas e da prova prática da autora. Isso porque o documento apresentado pelo réu (ID 58942271) somente contempla supostas aulas a serem prestadas em 2024, não havendo qualquer esclarecimento acerca da demora ocorrida no ano de 2023, mesmo os serviços tendo sido contratados em maio desse ano. No mais, o referido documento não comprova que o serviço prestado não apresenta defeitos, haja vista que somente informa a situação de envio das aulas “ERRO (WS_204) – 25/02/2024 17:35 – WS_204 – CFC está descredenciado e não poderá enviar aulas”, o que evidencia que houve, em verdade, problema de credenciamento dos veículos da recorrente perante o DETRAN, especialmente diante da notícia por ela apresentada de que “no decorrer do ano de 2023 o Detran-DF, suspendeu as aulas práticas de todas auto escola que estavam com a frota de veículos anteriores a 2014”. O credenciamento perante o DETRAN é de responsabilidade da ré, razão pela qual, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro.
8. Danos morais. A demora da parte requerida em promover o serviço de marcação de aulas práticas bem como da respectiva prova perante o DETRAN (cerca de dez meses), certamente ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento, caracterizando dano moral. É de se dizer, a desídia da parte apelante gerou aflição e angústia excessiva da parte autora, restando caracterizados os direitos morais.
9. Nesse sentido: (...) 4 - Danos morais. O impedimento de prosseguir com o processo de obtenção de carteira de motorista por aproximadamente um ano, em razão de consecutivos atrasos para a marcação das aulas faltantes, aliado à conduta pouco colaborativa da ré, que demandou maior desgaste da autora na busca da solução do imbróglio, perpassam o mero aborrecimento e configuram danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) se mostra adequado e cumpre à função indenizatória e sancionatória da condenação. (...) (Acórdão 1646831, 07064536920228070020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (...) 6. Não obstante as interrupções do serviço, provocadas pela pandemia de covid-19, entendo que o decurso de mais de 1 (um) ano para a marcação da prova prática configura má-prestação do serviço. Cumpre ainda ressaltar que a prova prática ocorreu tão somente após o ajuizamento da demanda. (...) (Acórdão 1400931, 07118829020218070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.